Tribunal: TJDFT
Processo: 0736455-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas.

2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.

3. Agravo de instrumento desprovido.